Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. CLIQUE EM LINK EXTERNO. PERDA DO PERFIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reativação da conta da autora no aplicativo e para condená-lo ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de reparação por danos morais. Nas suas razões recursais, pugna pela concessão de efeito suspensivo e afirma que para recuperação da conta da autora em sua plataforma, seria necessário indicação de e-mail seguro, o que nunca fora feito. Afirma que não houve falha na segurança e que oferece meios para coibir atos de terceiros. Combate a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53137201). Custas e preparo recolhidos (ID 53137203 a 53137214). Contrarrazões não apresentadas (ID 53137218).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. É certo que incumbe ao recorrente oferecer segurança aos usuários dos serviços prestados (fortuito interno). Todavia, a toda evidência, a dinâmica dos fatos revela que não se pode imputar qualquer conduta ilícita ao recorrente, não havendo que se falar em dever de indenizar, tendo em vista o rompimento do nexo causal, já que foi a própria consumidora quem deu causa ao resultado lesivo (art. 14, §3o, II, Lei no 8.078/90) ao clicar em um link de pessoa estranha, como assume no Boletim de Ocorrência (ID 53137121).
8. Sobre a reativação do perfil, deve a autora atender aos comandos de segurança impostos pelo recorrente, qual seja, enviar e-mail seguro, de sua titularidade, que não esteja e que jamais estivesse vinculado a qualquer conta nos serviços Facebook e Instagram, para que então seja possível o envio de instruções que possibilitarão o início do procedimento de recuperação de acesso. Nada foi comprovado quanto a este fato pela autora. Assim sendo, após a parte autora informar um e-mail novo e nunca antes vinculado, deve a parte recorrente reativar sua conta , como disposto na sentença. Sentença que deve ser reformada neste ponto apenas para condicionar a reativação da conta ao informe de e-mail novo e nunca antes vinculado pela parte autora.
9. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. Não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que a autora/recorrida tenha sido exposta a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC). Ademais, os aborrecimentos e transtornos sofridos também decorreram da sua própria atitude, que gerou a perda de seu perfil na plataforma ré em favor de terceiros golpistas. Além disso, a autora não aufere renda com a plataforma e nem indicou nenhum aborrecimento a não ser a perda de tempo para resolução do problema causado por seu próprio ato.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de concessão de efeito suspensivo rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e para condicionar a reativação da conta da autora ao fornecimento de e-mail novo e nunca antes vinculado pela autora. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.